Tribunal: TJSP
Processo: 2072990-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. Estupro de vulnerável, fornecimento de bebida alcoólica e permissão da condução de veículo automotor a adolescente. (artigos 217-A do Código Penal, artigo 243 da Lei no 8.069/90 e artigo 310 da Lei no 9.503/97. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Crise da Covid-19 que não se constitui

Ementa:
HABEAS CORPUS. Estupro de vulnerável, fornecimento de bebida alcoólica e permissão da condução de veículo automotor a adolescente. (artigos 217-A do Código Penal, artigo 243 da Lei no 8.069/90 e artigo 310 da Lei no 9.503/97. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Crise da Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Gravidade concreta dos fatos. Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072990-57.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é paciente RICARDO
SPINELI e Impetrante CAIO HAMILTON RESENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
2
Habeas Corpus no 2072990-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Caio Hamilton Resende
Paciente: Ricardo Spineli
Comarca: José Bonifácio
Magistrado: Senivaldo dos Reis Júnior
Voto no 425
HABEAS CORPUS. Estupro de vulnerável, fornecimento de
bebida alcoólica e permissão da condução de veículo automotor a
adolescente. (artigos 217-A do Código Penal, artigo 243 da Lei no
8.069/90 e artigo 310 da Lei no 9.503/97. Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade
a autorizar a manutenção da prisão. Crise da Covid-19 que não se
constitui
argumento
suficiente
à revogação
da
prisão.
Constrangimento ilegal não verificado. Gravidade concreta dos
fatos. Requisitos da constrição cautelar que se encontram
presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da
prisão do paciente. Crime com pena máxima superior a 04 anos -
Inteligência do artigo 313, I do CPP. Necessidade de garantia da
ordem pública. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das
medidas cautelares diversas do cárcere. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado Caio
Hamilton Resende, com pedido de liminar, em favor do paciente RICARDO SPINELI,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara de Plantão Judicial da Comarca de São José do Rio Preto, que converteu
sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou em síntese, que não estão presentes os requisitos
da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. Além disso, salienta a
desproporcionalidade da medida, alegando que a r. decisão da autoridade coatora carece de
fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito, invocando o
princípio constitucional da presunção de inocência e enfatizando os predicados pessoais do
paciente, cabendo a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ainda reforçado, com o
advento da pandemia causada pela Covid-19, nos termos da nos termos da Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Postulou a concessão da ordem. Colacionou
julgados.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 113/116).
As informações foram prestadas (fls. 119/129).
Em seguida, veio o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 132/143).
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
3
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações juntadas aos autos, o paciente
RICARDO SPINELI, foi preso em flagrante em 12 de abril de 2020, no Município de
Mendonça, por suposta violação aos artigos 217-A do Código Penal, artigo 243 da Lei
8.069/90 e artigo 310 da Lei 9.503/97. Submetido a audiência de custódia, a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Em 24 de abril de 2020, o paciente foi denunciado como
incurso, por três vezes, no artigo 217-A, caput, do Código Penal, artigo 243 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do
artigo 69 do Código Penal.
A denúncia foi recebida com a determinação de citação e
apresentação de defesa prévia. O paciente foi regularmente citado, apresentou defesa
preliminar, sendo ratificado o recebimento da denúncia e designada data de audiência.
Os autos encontram-se aguardando a realização de audiência
de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 25 de junho de 2020, às
14h00min.
Consta dos autos de inquérito policial que, durante a
madrugada de 12 de abril de 2020, no Condomínio de ranchos Borá 1, Jardim Antônio
Papalardo, localizado no Município de Mendonça, Comarca de José Bonifácio, RICARDO
SPINELI, praticou, por três vezes, conjunção carnal com a adolescente D C P C, de 12
anos de idade. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o
paciente forneceu gratuitamente à adolescente bebida alcoólica, cujos componentes podem
causar dependência física ou psíquica. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, entregou à adolescente a direção do veículo automotor Mitsubishi, modelo
Pajero, placas KAJ 4409 de Goiânia/GO.
Segundo apurado, no dia dos fatos, na cidade de São José do
Rio Preto, o denunciado abordou a vítima de apenas 12 anos, que tem problemas
neurológicos e perambulava pelas ruas da cidade, convencendo-a a acompanhá-lo até seu
rancho, em Mendonça. Durante o trajeto, ele jogou o celular da vítima fora, com a
finalidade de impedi-la de pedir socorro e dificultar a sua localização. Quando chegaram
no rancho, o acusado manteve com a vítima relações sexuais, por três vezes, e ainda a
induziu a consumir bebidas alcoólicas e cheirar cocaína. Em seguida, entregou a direção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
4
seu veículo automotor para a ofendida, que não era habilitada e não se encontrava em
condições de conduzi-lo com segurança. Durante o percurso, colidiu o veículo com outro
automóvel que estava parado. A partir de então, o denunciado assumiu a direção do
automóvel e dirigiu até um posto de gasolina, onde finalmente foram abordados pelos
policiais militares.
A decretação da prisão preventiva e sua mantença foram
corretamente fundamentadas, notadamente porque as circunstâncias e consequências do
delito denotam periculosidade do agente, a tornar inadequada a liberdade provisória,
cabendo transcrever:
“...Consta dos autos que os policiais militares foram acionados para
atenderem uma ocorrência de acidente de trânsito quando visualizaram populares discutindo com o
autuado.
Em
seguida,
a
vítima,
adolescente
de
12
anos,
declarou
que
havia
sido
sequestrada pelo autuado e que havia passado a noite com ele em um rancho. Ademais, ela declarou que ele
lhe forneceu bebida alcoólica e drogas e, ainda, manteve relações sexuais com ele. Por fim, ela declarou qu
e estava dirigindo o automóvel no momento do acidente. A materialidade do crime e os indícios de autoria,
para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorrem das declarações e demais
elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante. Destaque-se que o autuado é reincidente,
o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art.313,II do CPP). Desse modo,
considerando a folha de antecedentes do autuado, e tendo o crime sido praticado com violência contra a
pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por
ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts.312 e 314,CPP),de forma que as medidas
cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes(art.282,§ 6o do CPP).Os elementos de convicção
contidos nos autos não revelam a incidência das excludentes de ilicitude previstas no art. 23, incisos I, II e
III, do Código Penal (art. 310 e 314, do Código de Processo Penal).Posto isto, com fundamento nos arts.
310, II, e § 2o, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de RICARDO SPINELI em PRISÃO PREVENTIVA...”
Assim, a decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada, e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os
artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e 313 do Código de
Processo Penal, porquanto se baseou nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades do paciente.
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
concreto, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
5
As peças que instruem a impetração sinalizam que a prisão do
paciente foi decretada com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente a gravidade
em concreto do crime, reforçada pelo seu próprio depoimento em solo policial (fls. 08/09)
onde afirmou “... Quando chegaram no rancho de propriedade do interrogando, ingeriram bebida
alcoólica, fizeram comida, e durante a madrugada manteve por umas três vezes, relação sexual com D. Hoje
no logo após o almoço, D não queria ir embora, pedindo ao interrogando que fossem atrás de "maconha",
pois disse que usava referido entorpecente. Que no seu veículo Pajero, placas KAJ 4409 - Goiânia - GO,
saíram do rancho, tendo o interrogando entregado a pedido de D a direção do referido veículo, a qual
passou a conduzir o auto pela rodovia...Mostra-se arrependido e disse que que só aceitou sair com D porque
ela disse ser maior de 14 (quatorze) anos...”
Diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não se baseou apenas na gravidade abstrata do
crime, mas nas características do caso concreto, notadamente a necessidade da garantia da
ordem pública, da conveniência da instrução, a fim de se resguardar a integridade física e
psíquica da vítima, evitando que o paciente, caso solto, possa influenciar em seu ânimo ou
no ânimo das testemunhas.
Outrossim, é oportuno consignar que o artigo 313, inciso I,
do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como in
casu, porquanto atendidos os requisitos elencados no artigo 312 e a reincidência de
RICARDO SPINELI, não havendo que se falar em aplicação das medidas cautelares
diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
RESGUARDO
DA
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
CAUTELAR QUE DERIVOU DA PERSECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO. RECURSO PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Habeas Corpus Criminal
no 2258234-93.2019.8.26.0000 -Voto no 13724 8 DESPROVIDO. 1. O art. 312 do Código de
Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e o
fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria; aquele representado pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
6
ilegalidade na custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a
integridade física e psicológica da vítima. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese em apreço, a
imputação de reiterados estupros envolvendo pai, primos e avó paterna apontam para
vulnerabilidade da vítima e para possíveis represálias no ambiente familiar a fim de ocultar o
levantamento do ocorrido, recomendando-se, desse modo, a prisão preventiva para que seja
resguardada sua integridade física e psicológica. 4. A presença de condições pessoais favoráveis
do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
Precedentes do STJ. 5. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por
consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à
prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos
fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. 7. No caso vertente,
a presença dos motivos autorizadores da custódia cautelar se tornou evidente no curso da
persecução penal, quando, na projeção da conveniência da instrução criminal, o Poder Judiciário
decretou a custódia cautelar. Desse modo, o juízo de cautelaridade está escorado nos riscos que
se pretende evitar. 8. Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC 105308/PA, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019)”
Finalmente, não há nos autos comprovação alguma de que o
paciente se encontra no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja
impossibilidade de receber o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento
prisional, cabendo destacar que sua prisão em flagrante ocorreu durante o decreto de
quarentena, no contexto da pandemia, que agora pretende utilizar a seu favor, o que se
mostra inadmissível.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para contenção da pandemia nos
presídios do Estado de São Paulo, conforme ofício encaminhado à Corregedoria Geral da
Justiça, datado de 08/4/2020.
As recomendações emitidas pelo CNJ sobre a questão não
devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas casuisticamente, devendo
prevalecer o interesse da sociedade sobre a conveniência individual. Caso sobrevenha
situação contrária, nada impede que o paciente seja isolado e sejam seguidas as orientações
necessárias com o escopo de evitar a disseminação do Covid-19, bem como, que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072990-57.2020.8.26.0000 -Voto no 425
7
ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
A propósito:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal
e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela
domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca - Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
No caso, a manutenção da medida de exceção é necessária e a
sua revogação poderá acarretar sérios prejuízos à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a
possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o
preceito do artigo 5o, inciso LXI.
Por fim, os argumentos referentes à autoria, inocência ou
definição jurídica do fato não têm espaço nos estreitos limites do remédio heroico, pois não
se presta o habeas corpus à análise aprofundada das provas, ficando esse tema para um
exame mais apurado, o que certamente ocorrerá no processo de conhecimento, com todas
as garantias do devido processo legal.
Nestas circunstâncias, ausente constrangimento ilegal, deve
ser mantida a prisão cautelar.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR